Tribunal: CARF
Processo: 18186.726436/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726436/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.867 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
PEDRO FERRIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. SÚMULA CARF N° 63.
A moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40) interposto em face de Acórdão (e-fls.
24/29) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2015, por
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. O lançamento foi
cientificado em 13/09/2018 (e-fls. 21). Na impugnação (e-fls. 04/05), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726436/2018-02
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726436/2018-02

(b) Isenção por moléstia grave.
O Acórdão foi prolatado na sessão de 27 de fevereiro de 2019 e cientificado em
07/12/2020 (e-fls. 85/88). Consta dos autos a petição de e-fls. 40 a impugnar documento de
27/02/2019 (e-fls. 40). O órgão preparador acusa que “a interposição do Recurso voluntário foi
anterior à ciência efetiva do Acórdão referente” (e-fls. 96). No recurso voluntário (e-fls. 40), em
síntese, alega-se:
(a) Tempestividade. A impugnação observa o prazo legal.
(b). Isenção por moléstia grave. Apresenta laudo pericial oficial, a demonstrar a
insubsistência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Acórdão foi cientificado em 07/12/2020 (e-fls. 85/88), data em
que o contribuinte já havia interposto recurso voluntário (e-fls. 40 e 96), logo ele é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Isenção por moléstia grave. A Notificação de Lançamento foi lavrada em razão da
seguinte constatação (e-fls. 7):
Da análise do laudo pericial apresentado e da consulta feita ao Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde verifica-se que o médico que emitiu o laudo mantêm vínculo
empregatício que não o qualifica como médico do serviço público oficial - seu vínculo
empregatício com a UBS é do tipo bolsista.
Ponderando que a natureza jurídica do rendimento autoriza a dedução a título de
moléstia grave (e-fls. 27/28), a decisão recorrida assevera que a objeção da fiscalização persiste
em razão de o laudo apresentado com a impugnação (e-fls. 11) não gerar convencimento de ser
laudo pericial oficial (e-fls. 28/29), transcrevo:
Para comprovar a portabilidade da doença grave, foi juntado aos autos o laudo de fls.
11, emitido pelo médico Lineu Antunes Almagro, em formulário contendo carimbo da
UBS Dr. Woady Jorge Kalil, de Tatuapé - SP, no qual se informa que o sujeito passivo
é portador de cardiopatia grave, desde 05/2008. (...)
Em consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da
Saúde, foi obtida a relação de profissionais médicos que atuavam junto à Unidade
Básica de Saúde Dr. Woady Jorge Kalil, a qual se encontra arquivada em fls. 9 a 12 do
dossiê no 10010.017711/0818-90.
Consultando a relação de profissionais constatou-se que o médico Lineu Antunes
Almagro está atuando na referida unidade de saúde na condição de médico cedido, não
estando comprovado nos autos que este está autorizado a realizar a emissão do laudo
pericial oficial previsto na Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726436/2018-02

Consulta ao Histórico Profissional no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde do Ministério da Saúde, disponível no endereço “http://cnes.datasus.gov.br”, revela para o
médico LINEU ANTUNES ALMAGRO na competência de emissão do laudo de e-fls. 11:
COMP
MUN
CBO
CNES
ESTAB
NATUREZA
JURÍDICA
SUS
VÍNCULO
ESTABELECIMENTO
VÍNCULO
EMPREGADO
DETALHAMENTO
DO VÍNCULO
09/2018 SAO
PAULO
225125 -
MEDICO
CLINICO
2752387
UBS VILA
SANTO
ESTEVÃO DR
WOADY JORGE
KALIL
1031 - ORGAO
PUBLICO DO
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
SIM
VINCULO
EMPREGATICIO
ESTATUTARIO SERVIDOR
CEDIDO
09/2018
225125-
MEDICO
CLINICO
2789043
UBS VILA
MATILDE DR
RUBENS DOVAL
1031 - ORGAO
PUBLICO DO
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
SIM
INTERMEDIADO
CELETISTA
NAO SE APLICA
09/2018 SAO
PAULO
225125 -
MEDICO
CLINICO
4050033 AMA UBS
INTEGRADA JD
BRASILIA
1031 - ORGAO
PUBLICO DO
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
SIM
VINCULO
EMPREGATICIO
ESTATUTARIO SERVIDOR
PROPRIO
O recurso voluntário foi instruído com novo laudo emitido pela médica Jociane
Neves Negrão em formulário com carimbo da “Supervisão Técnica de Saúde Santo
Amaro/Cidade Ademar, UBS DR. Massaki Uoihara – Jd. Aeroporto” (e-fls. 38) acompanhado de
consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde em que
consta a médica emissora do laudo como servidora estatutária junto à UBS JD Aeroporto Dr.
Massaki Udihara do Município de São Paulo – SP (e-fls. 39).
Consulta ao Histórico Profissional no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde do Ministério da Saúde, disponível no endereço “http://cnes.datasus.gov.br”, revela para a
médica JOCIANE NEVES NEGRAO na competência de emissão do laudo de e-fls. 38:
COMP
MUN
CBO
CNES
ESTAB
NATUREZA
JURÍDICA
SUS
VÍNCULO
ESTABELECIMENTO
VÍNCULO
EMPREGADO
DETALHAMENTO
DO VÍNCULO
09/2019 SAO
PAULO
225125 -
MED CC
CLINICO
278715fl
UBS JO
AEROPORTO DR
MASSAKI
UOIHARA
1031 - ORGAO
PUBLICO DO
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
SIM
VINCULO
EMPREGATICIO
ESTATUTARIO SERVIDOR
PROPRIO
09/2019
225125 -
MEDICO
CLINICO
9743766
OAVITA
HEALTHCARE
BRASIL
SERVIÇOS
MÉDICOS SANTO
AMARO
2062-SOCIEDADE
EMPRESARIA
LIMITADA
NAO
INTERMEDIADO
AUTÔNOMO
PESSOA
JURÍDICA
A leitura de ambos os laudos médicos evidencia que, no ano-calendário de 2015,
o recorrente era portador de moléstia grave, sendo inequívoco que o laudo de e-fls. 38 constitui-
se em laudo pericial emitido por médica integrante do serviço médico oficial do Município de
São Paulo – SP especificado no carimbo constante do formulário. Logo, forma-se a convicção de
a moléstia grave estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial do
Município (Súmula CARF n° 63).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 106
DF CARF MF
Original